Tribunal: TJBA
Processo: 8068313-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068313-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA Advogado(s): MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA 359/STJ. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA REFERENTE AOS PLEITOS DE REFATURAMENTO E INEXIGIBILIDADE DAS CONTAS. ERROR IN JUDICANDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO NÃO ENFRENTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecimento de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica. II. Questão em discussão: Há uma questão em discussão: definir a extensão da ilegitimidade passiva da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA frente aos diferentes pedidos formulados. III. Razões de decidir: A ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, conforme Súmula 359 do STJ, restringe-se aos pedidos de indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia à negativação do consumidor, por ser responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro. A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA possui inequívoca legitimidade passiva para os pleitos de declaração de inexigibilidade de débitos, refaturamento de contas e danos morais decorrentes de irregularidade do corte no fornecimento de energia, uma vez que tais pretensões decorrem diretamente da relação de consumo e da prestação do serviço público essencial sob sua responsabilidade. A extinção integral do processo sem resolução do mérito, ao fundamentar-se exclusivamente na Súmula 359 do STJ para afastar a legitimidade da concessionária em relação a todos os pedidos, configura error in judicando e indevida negativa de prestação jurisdicional quanto às pretensões remanescentes. Havendo a possibilidade de supressão de instância e reformatio in pejus, impossibilita-se o imediato julgamento pela instância superior, ainda que se trate de causa madura apta a ser julgada (art. 1.013, § 3º, II do CPC). IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para pedidos de indenização por danos morais decorrentes de negativação, com base na Súmula 359 do STJ, não afasta sua legitimidade para pleitos de inexigibilidade de débitos, refaturamento de contas e regularidade de corte no fornecimento de energia." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 359. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 359 do STJ. TJ-BA, Apelação nº 0000556-06.2014.8.05.0225. TJ-BA, Apelação nº 8004769-96.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8068313-53.2023.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA e recorrida COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07